Tribunal: TCU
Processo: 039.982/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio 75/2010, que teve por objeto o apoio financeiro para a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos  Compra para Doação Simultânea.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor da Sra. Maria de Fátima Maciel Bezerra, Prefeita de Orós/CE, no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio 75/2010, que teve por objeto o apoio financeiro para a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra para Doação Simultânea, por meio da aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores familiares que se enquadrassem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maria de Fátima Maciel Bezerra, condenando-a ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, eventuais valores restituídos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU: Data Valor (R$) Tipo da parcela 1o/7/2010 205.740,00 Débito 4/1/2012 308.610,00 Débito 4/1/2012 257.175,00 Débito 28/12/2012 28.215,63 Crédito 28/12/2012 120.958,94 Crédito 9.2. aplicar à Sra. Maria de Fátima Maciel Bezerra a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fulcro no § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis.